Tribunal: TJDFT
Processo: 0720989-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720989-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator